Tribunal: TJES
Processo: 5001761-74.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-07

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5001761-74.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IGOR NUNES DE ANDRADE

COATOR: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS KAISER COSTA - ES18506-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO À INCOLUMIDADE DAS VÍTIMAS IDOSAS. CAUTELARES DIVERSAS INEFICAZES. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, III E VI, DO CPP. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus criminal
, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Juízo do Plantão do NAC que
converteu a prisão em flagrante em preventiva
no processo nº
5002403-11.2026.8.08.0012
, em razão de prisão em flagrante ocorrida em
31/01/2026
pela suposta prática do
art. 24-A da Lei nº 11.340/06
, sob fundamento de
garantia da ordem pública
diante de alegado
descumprimento de medidas protetivas
deferidas em favor de sua tia e de sua avó, esta com
94 anos
, requerendo-se a revogação da custódia e/ou a substituição por cautelares diversas, bem como
prisão domiciliar
por suposta necessidade de cuidado de filho menor com diagnóstico relacionado ao
TEA
e alegado fato novo de pedido de arquivamento do inquérito por ausência de justa causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
três
questões em discussão:
(i)
definir se o decreto de prisão preventiva apresenta
fundamentação idônea
e se estão presentes
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
(CPP, arts. 312 e 313, III) em crime de
descumprimento de medida protetiva
;
(ii)
estabelecer se são
suficientes medidas cautelares diversas
da prisão, diante de alegada subsidiariedade e homogeneidade;
(iii)
determinar se é cabível
prisão domiciliar
com base no
art. 318, III e VI, do CPP
, por suposta imprescindibilidade do paciente aos cuidados do filho menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva exige a presença concomitante de
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, como em toda medida cautelar restritiva da liberdade.

A
materialidade
e os
indícios de autoria
decorrem do
auto de prisão em flagrante
, do
Boletim Unificado nº 60396784
e do
oferecimento da denúncia
, indicando que o paciente teria
se dirigido e permanecido
na residência das vítimas
em afronta
à ordem de afastamento.

O
periculum libertatis
se evidencia pelo
desprestígio às determinações judiciais
, pois o fato imputado consiste precisamente em
descumprimento de medida protetiva
, e por
elementos concretos
de risco atual e de reiteração delitiva.

A gravidade concreta do caso se reforça pelo relato da vítima Marlene de que o paciente seria
usuário de drogas
, apresentaria
comportamento agressivo
e
descumpriria reiteradamente
ordens judiciais, tratando o imóvel como se fosse de sua propriedade.

A especial vulnerabilidade das ofendidas —
tia e avó
, sendo esta
idosa de 94 anos
— reforça a necessidade da medida extrema para
garantia da ordem pública
e para assegurar a
efetividade das medidas protetivas
, à luz dos
arts. 312 e 313, III, do CPP
.

A jurisprudência do
STJ
admite a prisão preventiva quando o
descumprimento de medida protetiva
e a
reiteração
evidenciam periculosidade e risco concreto, bem como quando cautelares diversas se mostram
ineficazes
(STJ,
AgRg no RHC n. 225.106/SP
, Sexta Turma, j. 19/11/2025, DJEN 28/11/2025).

A existência de
condenação penal definitiva
do paciente por
roubo majorado
(Processo nº
0019116-96.2015.8.08.0024
, trânsito em julgado em
07/12/2016
) corrobora o juízo de risco e a inadequação de providências menos gravosas no caso concreto.

As medidas cautelares diversas não se mostram adequadas porque o próprio fato imputado revela, em tese,
ineficácia
de determinações judiciais menos gravosas para conter o risco e resguardar a integridade das vítimas.

A prisão cautelar não se confunde com antecipação de pena, sendo legítima quando presentes os requisitos do
art. 312 do CPP
, razão pela qual a alegação de
homogeneidade
não prevalece diante da necessidade de proteção das vítimas, especialmente a idosa.

A tese de
ausência de justa causa
não prospera, pois o Ministério Público, em
retratação
, consignou
intimação regular
do paciente das medidas protetivas em
03/07/2023
, nos autos nº
0002488-87.2023.8.08.0012
, vigentes à época do flagrante, além do
oferecimento da denúncia
em 2026.

A prisão domiciliar (CPP, art. 318, III e VI) exige demonstração idônea de
imprescindibilidade
, e os autos não comprovam que o paciente seja o
único responsável
pelos cuidados do filho menor, notadamente porque a mãe poderia, em tese, colaborar.

A jurisprudência do
STJ
afasta a aplicação automática do art. 318, VI, do CPP ao pai, exigindo prova de exclusividade/imprescindibilidade dos cuidados (STJ,
AgRg no HC n. 822.761/RJ
, Sexta Turma, j. 02/10/2023, DJe 05/10/2023; STJ,
E Dcl no HC n. 852.999/MS
, Sexta Turma, j. 11/03/2024, DJe 14/03/2024; STJ,
AgRg no RHC n. 202.323/CE
, Quinta Turma, j. 23/09/2024, DJe 26/09/2024).

O documento apresentado como laudo médico não possui subscrição por profissional médico habilitado, comprometendo o valor probatório pretendido para a concessão da benesse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada
.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é legítima quando demonstrados, por elementos concretos, a materialidade, indícios de autoria e o risco atual à ordem pública decorrente do
descumprimento de medidas protetivas de urgência
, especialmente em contexto de reiteração e vulnerabilidade das vítimas.

Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando o próprio fato imputado revela a
ineficácia
de providências menos gravosas para assegurar a efetividade das medidas protetivas e a integridade das ofendidas.

A prisão domiciliar prevista no
art. 318, III e VI, do CPP
não se concede automaticamente, exigindo prova idônea de
imprescindibilidade
do custodiado aos cuidados do filho menor, o que não se verifica quando inexistente demonstração de exclusividade e fragilizado o suporte documental.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/06, art. 24-A; CPP, arts. 312, 313, III, e 318, III e VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 225.106/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 19/11/2025, DJEN 28/11/2025; STJ, AgRg no HC n. 822.761/RJ, Relª. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 02/10/2023, DJe 05/10/2023; STJ, E Dcl no HC n. 852.999/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 11/03/2024, DJe 14/03/2024; STJ, AgRg no RHC n. 202.323/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/09/2024, DJe 26/09/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001761-74.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IGOR NUNES DE ANDRADE

COATOR: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5001761-74.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IGOR NUNES DE ANDRADE

COATOR: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS KAISER COSTA - ES18506-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO À INCOLUMIDADE DAS VÍTIMAS IDOSAS. CAUTELARES DIVERSAS INEFICAZES. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, III E VI, DO CPP. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Juízo do Plantão do NAC que
converteu a prisão em flagrante em preventiva
no processo nº
5002403-11.2026.8.08.0012
, em razão de prisão em flagrante ocorrida em
31/01/2026
pela suposta prática do
art. 24-A da Lei nº 11.340/06
, sob fundamento de
garantia da ordem pública
diante de alegado
descumprimento de medidas protetivas
deferidas em favor de sua tia e de sua avó, esta com
94 anos
, requerendo-se a revogação da custódia e/ou a substituição por cautelares diversas, bem como
prisão domiciliar
por suposta necessidade de cuidado de filho menor com diagnóstico relacionado ao
TEA
e alegado fato novo de pedido de arquivamento do inquérito por ausência de justa causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
três
questões em discussão:
(i)
definir se o decreto de prisão preventiva apresenta
fundamentação idônea
e se estão presentes
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
(CPP, arts. 312 e 313, III) em crime de
descumprimento de medida protetiva
;
(ii)
estabelecer se são
suficientes medidas cautelares diversas
da prisão, diante de alegada subsidiariedade e homogeneidade;
(iii)
determinar se é cabível
prisão domiciliar
com base no
art. 318, III e VI, do CPP
, por suposta imprescindibilidade do paciente aos cuidados do filho menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva exige a presença concomitante de
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, como em toda medida cautelar restritiva da liberdade.

A
materialidade
e os
indícios de autoria
decorrem do
auto de prisão em flagrante
, do
Boletim Unificado nº 60396784
e do
oferecimento da denúncia
, indicando que o paciente teria
se dirigido e permanecido
na residência das vítimas
em afronta
à ordem de afastamento.

O
periculum libertatis
se evidencia pelo
desprestígio às determinações judiciais
, pois o fato imputado consiste precisamente em
descumprimento de medida protetiva
, e por
elementos concretos
de risco atual e de reiteração delitiva.

A gravidade concreta do caso se reforça pelo relato da vítima Marlene de que o paciente seria
usuário de drogas
, apresentaria
comportamento agressivo
e
descumpriria reiteradamente
ordens judiciais, tratando o imóvel como se fosse de sua propriedade.

A especial vulnerabilidade das ofendidas —
tia e avó
, sendo esta
idosa de 94 anos
— reforça a necessidade da medida extrema para
garantia da ordem pública
e para assegurar a
efetividade das medidas protetivas
, à luz dos
arts. 312 e 313, III, do CPP
.

A jurisprudência do
STJ
admite a prisão preventiva quando o
descumprimento de medida protetiva
e a
reiteração
evidenciam periculosidade e risco concreto, bem como quando cautelares diversas se mostram
ineficazes
(STJ,
AgRg no RHC n. 225.106/SP
, Sexta Turma, j. 19/11/2025, DJEN 28/11/2025).

A existência de
condenação penal definitiva
do paciente por
roubo majorado
(Processo nº
0019116-96.2015.8.08.0024
, trânsito em julgado em
07/12/2016
) corrobora o juízo de risco e a inadequação de providências menos gravosas no caso concreto.

As medidas cautelares diversas não se mostram adequadas porque o próprio fato imputado revela, em tese,
ineficácia
de determinações judiciais menos gravosas para conter o risco e resguardar a integridade das vítimas.

A prisão cautelar não se confunde com antecipação de pena, sendo legítima quando presentes os requisitos do
art. 312 do CPP
, razão pela qual a alegação de
homogeneidade
não prevalece diante da necessidade de proteção das vítimas, especialmente a idosa.

A tese de
ausência de justa causa
não prospera, pois o Ministério Público, em
retratação
, consignou
intimação regular
do paciente das medidas protetivas em
03/07/2023
, nos autos nº
0002488-87.2023.8.08.0012
, vigentes à época do flagrante, além do
oferecimento da denúncia
em 2026.

A prisão domiciliar (CPP, art. 318, III e VI) exige demonstração idônea de
imprescindibilidade
, e os autos não comprovam que o paciente seja o
único responsável
pelos cuidados do filho menor, notadamente porque a mãe poderia, em tese, colaborar.

A jurisprudência do
STJ
afasta a aplicação automática do art. 318, VI, do CPP ao pai, exigindo prova de exclusividade/imprescindibilidade dos cuidados (STJ,
AgRg no HC n. 822.761/RJ
, Sexta Turma, j. 02/10/2023, DJe 05/10/2023; STJ,
E Dcl no HC n. 852.999/MS
, Sexta Turma, j. 11/03/2024, DJe 14/03/2024; STJ,
AgRg no RHC n. 202.323/CE
, Quinta Turma, j. 23/09/2024, DJe 26/09/2024).

O documento apresentado como laudo médico não possui subscrição por profissional médico habilitado, comprometendo o valor probatório pretendido para a concessão da benesse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada
.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é legítima quando demonstrados, por elementos concretos, a materialidade, indícios de autoria e o risco atual à ordem pública decorrente do
descumprimento de medidas protetivas de urgência
, especialmente em contexto de reiteração e vulnerabilidade das vítimas.

Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando o próprio fato imputado revela a
ineficácia
de providências menos gravosas para assegurar a efetividade das medidas protetivas e a integridade das ofendidas.

A prisão domiciliar prevista no
art. 318, III e VI, do CPP
não se concede automaticamente, exigindo prova idônea de
imprescindibilidade
do custodiado aos cuidados do filho menor, o que não se verifica quando inexistente demonstração de exclusividade e fragilizado o suporte documental.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/06, art. 24-A; CPP, arts. 312, 313, III, e 318, III e VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 225.106/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 19/11/2025, DJEN 28/11/2025; STJ, AgRg no HC n. 822.761/RJ, Relª. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 02/10/2023, DJe 05/10/2023; STJ, E Dcl no HC n. 852.999/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 11/03/2024, DJe 14/03/2024; STJ, AgRg no RHC n. 202.323/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/09/2024, DJe 26/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5001761-74.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IGOR NUNES DE ANDRADE

COATOR: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS KAISER COSTA - ES18506-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, cuida-se de
habeas corpus
criminal, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de
Igor Nunes de Andrade
, apontando-se como autoridade coatora o
Juízo do Plantão do NAC
, que converteu a prisão em flagrante em preventiva nos autos do processo nº
5002403-11.2026.8.08.0012
.

Infere-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em
31 de janeiro de 2026
, pela suposta prática do crime tipificado no
art
igo
24-A da Lei nº 11.340/06
. A custódia foi convertida em preventiva em audiência de custódia realizada em
02 de fevereiro de 2026
, sob o fundamento da
garantia da ordem pública
, diante do alegado
descumprimento de medidas protetivas de urgência
anteriormente deferidas em favor de sua
tia
e de sua
avó
, esta última com
94 anos de idade
.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ilegalidade da segregação cautelar, ao argumento de que o decreto prisional ostenta
fundamentação genérica
e de que seriam suficientes
medidas cautelares diversas da prisão
. Requer, liminarmente, a cessação do alegado constrangimento ilegal, destacando, entre outros fundamentos, que o paciente seria
cuidador de filho menor
com diagnóstico relacionado ao
Transtorno do Espectro Autista (TEA)
, circunstância que recomendaria a adoção de providência menos gravosa.

Alega, ainda, a ocorrência de
fato novo
, consistente no
requerimento de arquivamento do Inquérito Policial
pelo Ministério Público de 1º Grau, por ausência de justa causa, sob o argumento de que o paciente
não teria sido intimado
das medidas protetivas fixadas em 2025.

Pois bem.

Compulsando os autos, não se evidenciam motivos aptos a justificar a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente.

Como em toda medida de natureza cautelar, a restrição à liberdade exige a presença concomitante do

fumus comissi delicti
e do

periculum libertatis
.

No que se refere ao
fumus comissi delicti
, a
materialidade
e os
indícios de autoria
decorrem do auto de prisão em flagrante, do Boletim Unificado nº 60396784, bem como do oferecimento da denúncia, dos quais se extrai que o paciente teria se dirigido e permanecido na residência das vítimas, em afronta à ordem judicial de afastamento.

O
periculum libertatis
resta evidenciado, de um lado, pelo aparente
desprestígio às determinações judiciais
— notadamente porque o fato imputado consiste precisamente no
descumprimento
de ordem protetiva — e, de outro, pelos elementos concretos indicativos de
reiteração
e de risco atual à incolumidade das ofendidas.

Nesse sentido, extrai-se dos autos relato da vítima
Marlene
no sentido de que o paciente seria usuário de drogas, apresentaria comportamento agressivo e descumpriria reiteradamente ordens judiciais, tratando o imóvel como se fosse de sua propriedade.

A
gravidade concreta se mostra acentuada
, considerando-se que as vítimas são
parentes próximas
(tia e avó), sendo esta última
idosa de 94 anos
, em situação de especial vulnerabilidade, o que reforça a necessidade da medida extrema para a
garantia da ordem pública
e para
assegurar a efetividade das medidas protetivas de urgência
, nos termos dos arts.
312
e
313, III
, do Código de Processo Penal.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que o
descumprimento de medidas protetivas
e a
reiteração de condutas
evidenciam periculosidade e risco concreto de reiteração, legitimando a prisão preventiva quando as cautelares diversas se mostram ineficazes:

[...]
A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que o descumprimento de medida protetiva de urgência, anteriormente imposta, é elemento fático que demonstra a potencial periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva, justificando a imposição da medida extrema para resguardar a ordem pública e, em especial, para assegurar a integridade física e psicológica da vítima.
5. A decretação da prisão preventiva não viola o princípio da subsidiariedade quando as medidas cautelares diversas se revelam ineficazes, o que fica evidenciado pela própria conduta do agente que, ciente da ordem judicial, opta por descumpri-la, demonstrando que apenas a segregação cautelar é capaz de conter seu comportamento e proteger o bem jurídico tutelado. [...] (STJ, AgRg no RHC n. 225.106/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 28/11/2025)

Ademais, consoante informado pela autoridade apontada como coatora, o paciente possui
condenação penal definitiva
pelo crime de roubo majorado (Processo nº 0019116-96.2015.8.08.0024), com trânsito em julgado em 07/12/2016.

Diante desse cenário, não se mostram adequadas as
medidas cautelares diversas da prisão
, sobretudo porque o próprio fato imputado revela, em tese,
ineficácia de providências menos gravosas
para conter o risco concreto e resguardar a integridade das vítimas.

De igual modo, quanto ao
princípio da homogeneidade
, é assente que a prisão cautelar não se confunde com antecipação de pena, sendo legítima quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Assim, a necessidade de proteção às vítimas — notadamente idosa — e a periculosidade evidenciada pelos elementos concretos coligidos aos autos afastam, por ora, a alegação vinculada a eventual regime futuro de cumprimento de pena.

No tocante à tese de
ausência de justa causa
, o impetrante sustenta que o paciente desconhecia as medidas protetivas de urgência, amparando-se em manifestação ministerial pretérita que teria opinado pelo arquivamento.

Todavia, os elementos supervenientes constantes dos autos enfraquecem tal assertiva. Consta que o Ministério Público Estadual, em sede de retratação, consignou que o paciente foi
regularmente intimado
da decisão concessiva das medidas protetivas em
03 de julho de 2023
, nos autos nº
0002488-87.2023.8.08.0012
, as quais permaneciam vigentes à época do flagrante. Registra-se, ainda, o
oferecimento de denúncia
em 2026 pela suposta prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06.

Quanto ao pleito de
prisão domiciliar
, com fundamento no artigo
318,
incisos
III e VI
, do CPP, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos legais. Embora comprovada a paternidade de
Heytor Calebe Barbosa Nunes
, nascido em
28/06/2020
, os elementos trazidos não demonstram, de forma idônea, a
imprescindibilidade
do paciente aos cuidados do menor.

O juízo de origem consignou a ausência de prova substancial de que a criança dependa exclusivamente do genitor, notadamente porque a mãe poderia, em tese, colaborar nos cuidados.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

[...] A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que, embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal não possui aplicação automática,
sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
, o que não ocorreu no caso concreto (AgRg no HC n. 822.761/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.) [...] (E Dcl no HC n. 852.999/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.). 2- No caso, a certidão de óbito da mãe não basta para comprovar a indispensabilidade dos cuidados do pai para com a criança, e nem sequer há comprovação sobre o comportamento do recorrente no decorrer de toda a execução penal. 3- Agravo Regimental não provido. (STJ, AgRg no RHC n. 202.323/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024)

Outrossim, o documento apresentado como
laudo médico carece de subscrição por profissional médico habilitado
, circunstância que compromete o valor probatório pretendido para fins de concessão da benesse.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)